Tribunal: TJES
Processo: 5000646-19.2022.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000646-19.2022.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: KLEBER RODRIGUES DE OLIVEIRA

APELADO: LOURIVAL KRIIGER

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CAMBIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NOTA PROMISSÓRIA. PRESCRIÇÃO. AGIOTAGEM. IMPENHORABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1)
Apelação interposta por Kleber Rodrigues de Oliveira contra sentença que rejeitou embargos à execução de título executivo extrajudicial, consistente em nota promissória no valor de R$ 61.500,00. O apelante alegou a nulidade do título por já ter quitado a dívida, abuso no preenchimento da promissória, prática de agiotagem com juros de 35% ao ano, inexistência de débito remanescente, prescrição da dívida e impenhorabilidade de imóvel, por se tratar de bem de família utilizado como pequena propriedade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) se o título executivo extrajudicial está prescrito; (ii) se há fundamento para reconhecer a impenhorabilidade do imóvel penhorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O prazo prescricional da nota promissória é de três anos, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, e a execução proposta dentro desse prazo, o que afasta a alegação de prescrição.

4)
A nota promissória emitida em branco não perde validade, conforme a Súmula 387 do STF, desde que o credor a complete de boa-fé, não havendo provas tenha sido o preenchimento abusivo.

5)
A impenhorabilidade do imóvel como pequena propriedade rural exige a comprovação de que a área é explorada pela família, conforme o inciso VIII do art. 833 do CPC, e o inciso II do art. 4º da Lei 8.629/1993, não se desincumbindo o apelante de demonstrar trabalho familiar no imóvel, nem mesmo a propriedade se enquadrar nos parâmetros legais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6) Recurso desprovido.

7)

Tese de julgamento:
1. A emissão de nota promissória em branco não a descaracteriza, desde que preenchida de boa-fé. 2. O prazo prescricional da nota promissória é de três anos contados do vencimento, conforme o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. 3. A impenhorabilidade de pequena propriedade rural depende de comprovação de que o imóvel é explorado pela família para subsistência, sendo ônus do devedor demonstrar tais requisitos.

----------

Dispositivos relevantes citados:
Lei Uniforme de Genebra, art. 70; CF/1988, art. 5º, XXVI; Lei 8.009/90, art. 4º, § 2º; Lei 8.629/1993, art. 4º, II; CPC, art. 833, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
STF, ARE 1038507, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 21.12.2020, Tema 961; STJ, AgInt no AREsp 2.458.694/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17.06.2024; STJ, REsp 1.913.234/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 08.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de não conhecimento do apelo por ausência de dialeticidade recursal e, no mérito, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Adoto relatório do eminente Desembargador José Paulo Calmon Nogueira da Gama.

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES:

Aduz a recorrida que a apelação não deve ser conhecida, uma vez que não impugna especificamente os fundamentos da sentença, em suposta ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.

Entretanto, é assente o entendimento desta Corte Estadual no sentido de que
a mera repetição dos argumentos tecidos em peça anterior
e/ou a
objetividade d
as razões

não induz ao não conhecimento do recurso se h
ouver
a demonstração do inconformismo em relação aos fundamentos adotados na sentença
,
ex vi
:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE EMBARGOS DE TERCEIROS – PENHORA ON-LINE DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CONJUNTA – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE METADE DOS VALORES DEPOSITADOS – INEXISTÊNCIA DE PROVA DE TITULARIDADE DA TOTALIDADE DO SALDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 –
Se a parte apelante, além de repetir os fundamentos da petição inicial, fornece ao Tribunal os motivos de seu inconformismo, o pedido de reforma da sentença deve ser, ao menos, conhecido. Precedentes do e. TJES.
Preliminar de não conhecimento do recurso por violação à dialeticidade rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 24110236999, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES – Relator Substituto: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

APELAÇÃO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE REGULARIDADE FORMAL – PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – VIOLAÇÃO NÃO CONFIGURADA – REJEITADA – MÉRITO – DESCONTOS NAS FOLHAS DE PAGAMENTO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – FALTAS INJUSTIFICADAS – VALIDADE DAS FOLHAS DE FREQUÊNCIA – PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS – DEFESA TÉCNICA NA FASE ADMINISTRATIVA – DESNECESSIDADE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 05 – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Preliminar:
O simples fato de o apelante ter reiterado em seu recurso argumentos expedidos na petição inicial não é capaz de, isoladamente, caracterizar violação ao princípio da dialeticidade, em especial nesta hipótese em que há impugnação específica dos fundamentos da r. sentença.
Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11090036507, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/05/2015, Data da Publicação no Diário: 12/05/2015)

Na hipótese, é possível extrair os motivos que embasam a irresignação recursal, razão pela qual não se reputa violado o princípio da dialeticidade.

Do exposto,
rejeito a preliminar.

MÉRITO

Segundo se depreende, trata-se de apelação interposta por
Kleber Rodrigues de Oliveira
contra a sentença que rejeitou os embargos à execução.

Cinge-se a controvérsia a examinar a validade do título executivo extrajudicial, a alegação de prescrição da dívida e a natureza do bem penhorado.

De acordo com o artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra, aplica-se o prazo prescricional de três anos contados do vencimento do título:

“Art. 70
Todas as ações contra o aceitante relativas a lebras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento.
[...]”

Assim, ajustado o vencimento da nota promissória para 30/05/2017, não há como reputar prescrita a ação de execução, porquanto proposta em 26/09/2019.

Quanto aos requisitos da nota promissória, a simples emissão em branco não a descaracteriza, consoante dispõe a
Súmula 387 do STF
:

“A cambial emitida ou aceita com omissões, ou em branco, pode ser completada pelo credor de boa-fé antes da cobrança ou do protesto”.

Consoante o § 2º do art. 4º da Lei n.º 8.009/90:
“Quando a residência familiar constituir-se em imóvel rural, a impenhorabilidade restringir-se-á à sede de moradia, com os respectivos bens móveis, e, nos casos do art. 5º, inciso XXVI, da Constituição, à área limitada como pequena propriedade rural”.

Ao interpretar o inciso XXVI do art. 5º da Constituição Cidadã, a Suprema Corte entendeu pela impenhorabilidade do imóvel rural com área inferior a 4 módulos fiscais no município de localização (Tema 961):

Ementa: PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. ART. 5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo. 2.
A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.
3. A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e não cede ante gravação do bem com hipoteca. 4. Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

(ARE 1038507, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 21-12-2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-049 DIVULG 12-03-2021 PUBLIC 15-03-2021)

Nessa linha, a norma contida no inciso VIII do artigo 833 do Código de Processo Civil reproduz a impenhorabilidade da pequena propriedade rural,
nos termos da lei
, desde que trabalhada pela família:

Art. 833. São impenhoráveis:

VIII - a pequena propriedade rural,
assim definida em lei
, desde que trabalhada pela família;

O inciso II do artigo 4º da Lei n.º 8.629/1993, ao regulamentar a reforma agrária, estabelece que pequena propriedade rural é aquela que possui área de até quatro módulos fiscais, considerando-se as características da região onde está localizada:

Art. 4º Para os efeitos desta lei, conceituam-se:

II - Pequena Propriedade - o imóvel rural:

a) de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento;

Filio-me ao entendimento da Segunda Seção do STJ, que estabelece ser
ônus da parte devedora a comprovação, para efeitos de impenhorabilidade,
que o imóvel preenche os requisitos da impenhorabilidade
:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL EXPLORADA PELA FAMÍLIA. NÃO RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ. PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. "
Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que seja explorado pela família
" (REsp 1.913.234/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023).

2.
A Segunda Seção do STJ assentou, ainda, que é "ônus do executado comprovar não só que a propriedade se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, como também que o imóvel penhorado é voltado à exploração para subsistência familiar
" (REsp 1.913.234/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em 8/2/2023, DJe de 7/3/2023). [...] (AgInt no AREsp n. 2.458.694/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 27/6/2024.)

Conforme consignado na r. sentença,
“não há prova nos autos acerca da existência de trabalho familiar, muito menos que 77.625,00m2 é tamanho de propriedade rural compatível com a afirmativa de pequeno “Módulo Rural” na região de Vila Valério”.

Portanto, não tendo o apelante se desvencilhado do ônus de comprovar que a propriedade se enquadra no conceito legal de pequena propriedade rural, como também que o imóvel é explorado pela família, o recurso não reúne condições de provimento.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e nego provimento.

Via de consequência, na forma dos §§ 2º e 11 do art. 85 do CPC, fixo os honorários recursais em 2% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 04/11 a 08/11/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 04/11/2024, às 12:00

VOTO: Acompanho o voto do(a) Relator(a)

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões